Tribunal: STF
Processo: AI 417493
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Interpretação de cláusula contratual.
Inviabilidade do recurso extraordinário (Súmula 454-STF).
        Agravo
regimental a que se nega provimento.